Tribunal: TJSP
Processo: 1107651-75.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Falta de interesse recursal – Embargos declaratórios de que não se conhece.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1107651-75.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é embargada MARISTELA
COMIN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107651-75.2017.8.26.0100/50000
2
VOTO No 51748
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1107651-75.2017.8.26.0100/50000
São Paulo
EMBARGANTE Amil Assistência Médica Internacional S/A
EMBARGADA Maristela Comin

RECURSO Embargos de declaração Falta de interesse
recursal Embargos declaratórios de que não se conhece.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 317/320
(autos principais), alegando Amil Assistência Médica Internacional S/A ser ele omisso, por
ausência de manifestação expressa acerca do art. 26, I, II e II, da Resolução 279 da ANS.
Afirmou que, extinto o contrato de plano de saúde coletivo, não teria responsabilidade em
oferecer cobertura contratual aos beneficiários ativos e inativos. Arguiu não ser razoável
ser obrigada a manter um contrato coletivo indefinidamente para um beneficiário, ou
oferecer plano individual nos mesmos moldes e valores anteriormente praticados.
É o relatório.
Segundo se nota, é evidente a falta de interesse recursal da embargante.
Veja-se que constou expressamente do Acórdão embargado que “(...) revela-
se razoável que a ré disponibilize à autora plano de saúde na modalidade individual, nas
mesmas condições de cobertura do contrato anterior, sem imposição de carência, com o
pagamento de mensalidade compatível com esta modalidade, evitando-se a abusividade,
nos termos do art. 1o, caput, da Resolução no 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar
CONSU” (fls. 319).
Não foi, portanto, determinada a manutenção do plano coletivo à
embargada, mas sua migração a plano individual, nas condições claramente ali
explicitadas, nos exatos termos previstos na Resolução CONSU n.o 19, de 23 de março de
1999, o que não constitui novidade alguma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107651-75.2017.8.26.0100/50000
3
Não há razão, assim, para dizer-se afrontado o art. 26, I, II e II, da
Resolução 279 da ANS.
Não se conhece, pois, dos embargos de declaração.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator